Tribunal: TJSP
Processo: 0006372-22.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de progressão de regime prisional – Alegação de necessidade de realização do exame criminológico. Cabimento – Elementos dos autos que indicam que, por ora, o sentenciado não reúne condições para cumprir pena no regime mais benéfico – Diante das peculiaridades do caso, suficientemente

Ementa:

EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de progressão de regime prisional – Alegação de necessidade de realização do exame criminológico. Cabimento – Elementos dos autos que indicam que, por ora, o sentenciado não reúne condições para cumprir pena no regime mais benéfico – Diante das peculiaridades do caso, suficientemente fundamentada a necessidade de realização do exame criminológico – Cabe observar, outrossim, o histórico prisional desfavorável do reeducando no curso da execução penal, onde vige o princípio do "in dubio pro societate" – Reforma da decisão – Determinação de retorno do apenado ao regime anterior, com a sua oportuna submissão ao exame pericial para melhor aferir o mérito (requisito subjetivo) necessário para a progressão de regime prisional – RECURSO PROVIDO.